Tribunal: TJMT
Processo: 1051212-39.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051212-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRENE TEIXEIRA MACHADO MARINHO - CPF: 103.010.891-91 (APELADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A duração razoável do processo é direito garantido, constitucionalmente, a todos, devendo ser observado nas esferas administrativa e judicial.

A demora, injustificada, para análise do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do cidadão e viola o princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1051212-39.2020.8.11.0041
, impetrado por Irene Teixeira Machado Marinho, contra o ato do Prefeito e do Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, concedeu a ordem, para determinar que haja a apreciação e decisão do Requerimento Administrativo, formulado pela Impetrante.

O Apelante alega, em síntese, que não existiu qualquer violação de direitos no presente caso, não havendo falar em negligência, ou omissão, para realização do processo de regularização requerido, pois a demora do procedimento ocorreu devido à complexidade do pedido pleiteado, já que era necessária a inspeção do local fundiário para confirmação de que este se encontrava de acordo com as exigências do pleiteado.

Sustenta que a Lei n. 5.806/2014, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública municipal, prevê o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para sua conclusão; logo, ultrapassado esse prazo, deveria a Apelada ter compreendido que o pedido pleiteado fora indeferido, conforme a previsão legal estabelecida.

A Recorrida, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso. (id. 126712933).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo provimento do recurso. (id. 127517653).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1051212-39.2020.8.11.0041
, impetrado por Irene Teixeira Machado Marinho, contra o ato do Prefeito e do Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, concedeu a ordem, para determinar a apreciação e decisão do Requerimento Administrativo, formulado pela Impetrante.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

[...] Analisando detidamente os autos, entendo como demonstrada a fundamentação da impetração, não só pelas alegações da peça vestibular como, também, pela documentação a ela acostada.

Isso porque ficara constatado que a pretensão da Impetrante procede, porquanto que, de fato, o mesmo protocolou os pedidos administrativos há mais de 02 (dois) anos, sendo que, embora já tenha havido certa movimentação, até o momento não obteve manifestação final acerca do almejado.

[...]

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, confirmo a liminar e, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar às autoridades Impetradas que proceda com a conclusão requerimento administrativo nº 00.030.315/2018-1, no prazo máximo de 10 (trinta) dias, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. [...].

Com efeito, a sentença objurgada não merece reparos, porquanto a Lei do Município de Cuiabá n. 5.806, de 16 de abril de 2014, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal, dispõe acerca dos prazos:

Art. 60 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Municipal será de 180 (cento e oitenta) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1º Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

O Apelante sustenta que, conforme a norma legal acima citada, ultrapassados mais de 180 (cento e oitenta) dias, desde o protocolo do requerimento de regularização fundiária, formulado pela Agravada, o seu pedido deve ser considerado, simplesmente, rejeitado.

Oportuno considerar, entrementes, que a parte final do § 1
o
, do artigo 60, da Lei Municipal n. 5.806/2014, ao prescrever “salvo previsão legal em contrário”, faz uma ressalva, quanto à citada rejeição automática de requerimentos administrativos, em virtude do simples decurso do lapso temporal sem a respectiva análise.

Assim, não soa tão evidente que um pedido de regularização fundiária se enquadre naquela previsão de rejeição automática, sobretudo, diante das formalidades peculiares e normas específicas que, de regra, incidem sobre as questões imobiliárias.

É certo que o direito da Apelada a uma resposta célere (em tempo razoável) e eficaz decorre, diretamente, da previsão constante do rol de garantias fundamentais do cidadão. É o que prevê o artigo 5
o
, LXXVIII, da Constituição Federal:

a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Note-se que a norma constitucional não limita, expressamente, o alcance do direito fundamental e confere tratamento idêntico aos processos administrativos.

O direito geral à resposta estatal, que, de certa forma, já decorria do regime dos direitos fundamentais, é reforçado e especificado, assim, pela garantia, constitucionalmente, outorgada aos cidadãos para a obtenção, em prazo razoável, de informações e subsídios para o exercício dos demais direitos.

A demora na apreciação do requerimento administrativo da Apelada ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CRF, art. 5
o
, LXXVIII), razoabilidade esta que deve ser enfrentada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade (CRF, artigo 37,
caput
).

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
DEMORA NA APRECIAÇÃO
–
AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CRF)
–
SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. (N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019).

Quanto ao Reexame Necessário da Sentença, à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação alhures, desnecessária a reprodução dos argumentos já externados, o que implica ratificar o ato sentencial.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, e em Reexame Necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022